Tribunal: TJES
Processo: 5002519-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002519-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE PERINI SERRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Jorge Perini Serra
contra decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na ação de procedimento comum movida em face do Município de Vitória, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante era servidor público municipal (guarda municipal), tendo sido instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em seu desfavor, e no curso de tal procedimento, narra que lhe foi aplicada a penalidade de demissão, sob o argumento de ter sido comprovada a compra e venda para proveito próprio e de terceiros de galões de gasolina, com verba municipal (cartão da PMV). Entretanto, defende a anulação do PAD em questão, por padecer dos seguintes vícios: (i) impedimento da demissão do requerente durante gozo de licença para trato da própria saúde, eis que portador de câncer maligno; (ii) vícios na portaria inaugural do PAD; (iii) afronta à Lei 13.022/2014 em razão da irregularidade na composição da Comissão Processante; (iv) ilegalidade na tipificação da conduta.

Requer o Agravante recebimento do “Agravo de Instrumento com pedido liminar” do recurso para reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a “
tutela antecipada in limine”
para reintegrar o Agravante ao quadro funcional do Município de Vitória, com todos os vencimentos e vantagens que tem direito.

Decisão juntada ao ID 5002519 indeferindo o pedido liminar.

A par de intimado de forma eletrônica, o Município de Vitória deixou de se manifestar.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Jorge Perini Serra
contra decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na ação de procedimento comum movida em face do Município de Vitória, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante era servidor público municipal (guarda municipal), tendo sido instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em seu desfavor, e no curso de tal procedimento, narra que lhe foi aplicada a penalidade de demissão, sob o argumento de ter sido comprovada a compra e venda para proveito próprio e de terceiros de galões de gasolina, com verba municipal (cartão da PMV). Entretanto, defende a anulação do PAD em questão, por padecer dos seguintes vícios: (i) impedimento da demissão do requerente durante gozo de licença para trato da própria saúde, eis que portador de câncer maligno; (ii) vícios na portaria inaugural do PAD; (iii) afronta à Lei 13.022/2014 em razão da irregularidade na composição da Comissão Processante; (iv) ilegalidade na tipificação da conduta.

Requer o Agravante recebimento do “Agravo de Instrumento com pedido liminar” do recurso para reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a “
tutela antecipada in limine”
para reintegrar o Agravante ao quadro funcional do Município de Vitória, com todos os vencimentos e vantagens que tem direito.

Decisão juntada ao ID 5002519 indeferindo o pedido liminar.

A par de intimado de forma eletrônica, o Município de Vitória deixou de se manifestar.

Ao agravante foi deferido o benefício da gratuidade de justiça na própria decisão agravada, cuidando-se de recurso cabível, à luz do art. 1.015, I, do CPC/2015, estando atendidos os requisitos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC/2015.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor quanto as supostas irregularidades apontadas pelo recorrente e que em sua visão tem o condão de macular o Processo Administrativo Disciplinar nº 4047600/2019, no qual foi aplicada a pena de demissão.

Primeiro, o recorrente defende que não poderia ser penalizado com demissão uma vez que sofre graves enfermidades, como neoplasia de laringe e faringe, depressão, ansiedade e vício em alcoolismo, em violação ao Princípio da Dignidade Humana, pois impactará seu tratamento médico.

Compete esclarecer que não há provas das alegações sobre as doenças citadas com exceção da neoplasia mediante laudos médicos datados dos anos de 2020. O Processo Administrativo Disciplinar foi deflagrado em 30.07.2019, e durante a investigação o patrono do recorrente não informou a Comissão sobre a existência de qualquer doença (salvo após a decisão pela procedência da aplicação da pena, em seu recurso, o recorrente alegou problemas com alcoolismo). Também verifico do histórico funcional do agravante que, em 2019, o mesmo não estava em gozo de licença para tratamento de saúde.

As circunstâncias alegadas pelo recorrente, embora sensibilizadoras, não lhe conferem estabilidade no serviço público municipal, tampouco “carta branca” para cometer qualquer ato sem a consequente investigação e procedimento administrativo para aplicação de sanção.

Acerca dos supostos vícios na Portaria inaugural, alega o recorrente cerceamento de defesa, vez que não constam os fatos, ainda que mínimos, imputados ao servidor, tipificação legal e investigação das infrações conexas.

Contudo, a orientação da Corte de Cidadania é de que não há necessidade de descrição minuciosa dos fatos no momento de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, porquanto somente após o início da instrução probatória é que a Comissão Processante será capaz de fazer um relato circunstanciado das condutas supostamente praticadas pelos Servidores indiciados, capitulando as infrações porventura cometidas. (STJ. Decisão Monocrática. AREsp 551882-PR. Publicado em 13.08.2018). A propósito, cito ainda os seguintes precedentes:

“(...) - Na linha da jurisprudência desta Corte, a portaria inaugural do processo disciplinar está livre de descrever detalhes sobre os fatos da causa, tendo em vista que somente ao longo das investigações é que os atos ilícitos, a exata tipificação e os seus verdadeiros responsáveis serão revelados.(...). Mandado de segurança denegado. (MS 16.815/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012).

“(...). 5. "A portaria de instauração do processo disciplinar que faz referências genéricas aos fatos imputados ao servidor, deixando de expô-los minuciosamente, não enseja a nulidade do processo, tendo em vista que tal exigência deve ser observada apenas na fase de indiciamento, após a instrução." (MS 12.720/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, Terceira Seção, DJe 30/4/08).

Ademais, a finalidade dessa exigência é garantir, ao investigado, o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo-lhe defender-se especificamente contra as imputações em seu desfavor e no caso concreto, e como apontado na decisão agravada a Autoridade Municipal optou validamente por mencionar o número dos autos administrativos onde poderia ser consultada a descrição dos fatos imputados, inexistindo mácula.

Também não há obrigatoriedade de que o interrogatório do servidor municipal ocorra no último ato do PAD, inexistindo na Lei Municipal 6.035/2003 tal exigência, bastando que seja sempre respeitado o contraditório e a ampla defesa. Em que pese alegar que houve inversão dos atos do PAD, ocorrendo interrogatório antes da oitiva das testemunhas, ao que observo dos autos eletrônicos, o agravante e seu patrono foram intimados e puderam acompanhar
todos os
atos e
depoimentos das testemunhas
, restando assim observados os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV). Portanto, não há nenhuma demonstração ou sequer alegação de prejuízos efetivos à defesa do recorrente.

O agravante alega a incompetência da comissão para apurar suposto ato criminoso, pois em sua visão, considerando não ter sido condenado na esfera criminal pelo crime de peculato a si atribuído no PAD, a aplicação da penalidade máxima de demissão teria sido arbitrária. Não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar, à luz do princípio da independência das instâncias, as penas oriundas da prática de crimes são aplicáveis independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. Significa, obviamente, que a conduta ofensiva de norma civil ou administrativa poderá ser passível das respectivas sanções, sem considerar a pena imposta pela prática do crime, e vice e versa. Aqueles que agem em infringência aos valores impostos por normas diversas, podem ser responsabilizados concomitantemente em diferentes esferas.

As únicas exceções que vinculam as instâncias são a existência de sentença penal absolutória resultante do
reconhecimento
da inexistência de autoria do fato
ou da
inocorrência material do próprio evento
, nos termos do artigo 386, incisos I e IV, do
CPP
, situações que implicam absolvição, também, nos demais segmentos do Poder Público;
e
existência de uma sentença penal condenatória com a devida comprovação da prática do ilícito e de seu autor. Vejamos José dos Santos Carvalho Filho, discorrendo sobre tal questão:

“Em que pese a independência das instâncias, há uma certa dependência das responsabilidades civil e administrativa relativamente à responsabilidade penal.
Caso se tenha decidido, no âmbito desta, sobre a existência ou a autoria do fato, esses aspectos não podem mais ser questionados nos campos civil e administrativo
. Para exemplificar, se a decisão judicial for peremptória no sentido de que determinado agente não praticou o crime, ou seja, se tiver sido excluída a autoria, tal decisão repercute nas esferas civil e administrativa, afastando do acusado o raio de III. 1. 2. 2.1. incidência do ilícito. Havendo processos em curso, o processo cível terá julgamento de improcedência da ação, ao passo que o processo administrativo será objeto de arquivamento.
Outra hipótese de repercussão da esfera penal nas demais esferas: faz coisa julgada no cível e no campo administrativo-disciplinar a sentença penal na qual houver sido certificado que o ato foi praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito
. Ocorrendo qualquer uma dessas situações, fica prejudicada qualquer discussão nas áreas cível e disciplinar administrativa. Repete-se na lei o disposto no art. 65 do Código de Processo Penal”. Grife. (
Manual de Direito Administrativo.
34ª ed. Atlas. 2020. p. 154).

Todavia não há provas de que o caso se enquadre em qualquer exceção, inexistindo elemento que até mesmo sugira a existência de ação penal em curso movida em face do recorrente, quiçá qualquer decisão proferida na referida esfera, cito , inclusive, a decisão agravada neste ponto,

in litteris:

“(...) no Ordenamento Jurídico Brasileiro, vigora a independência das esferas Cível, Administrativa e Criminal. Dessa forma, um mesmo fato pode ter reflexos nas três esferas, representando, ao mesmo tempo, ilícito cível, administrativo e criminal, como é o caso dos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar nº 4047600/2019. Quando isso ocorre, em regra, a Autoridade Administrativa não depende da conclusão da persecução penal para adotar providências em face do servidor infrator.

Contudo, excepcionalmente, a esfera administrativa se vincula à decisão do Processo Penal, quando se comprovar a inexistência do fato ilícito, a ausência de participação do infrator no ato ilícito ou alguma excludente de ilicitude.

Desta feita, no presente caso, não foi comprovada a existência de qualquer Decisão Criminal abarcada pela coisa julgada, reconhecendo alguma dessas três hipóteses excepcionais.
Assim, não me parece ter ocorrido impedimento para que o Município de Vitória instaurasse PAD em desfavor do requerente. Desta feita, em sede de cognição sumária, entendo inexistir ilegalidade na conduta do Município de Vitória em apurar infração administrativa que também se caracteriza como infração penal”.

Alega o recorrente que o Presidente da Comissão Processante não integra os quadros de carreira da Guarda Municipal de Vitória, em suposta afronta à Lei 13.022/14 (Estatuto Geral dos Guardas Municipais), ocorre que o Estatuto Geral dos Guardas Municipais exige que a Guarda Municipal seja composta por servidores públicos, integrantes de carreira única. Todavia, a referida norma legal não traz exigência sobre composição de Comissão Processante de PAD por atos infracionais de Guardas Municipais, não sendo este o seu condão, e não se aplicando ao PAD instaurado.

De acordo com o art. 111 da Lei 6.035/2003, a qual institui o regulamento disciplinar dos servidores do quadro de pessoal da guarda civil Municipal de Vitória, in verbis: “
O
Inquérito Administrativo será conduzido por Comissão Processante, Permanente ou Especial, presidida obrigatoriamente por servidor municipal bacharel em Direito, e composta sempre por funcionários efetivos
”, não havendo nenhuma exigência de que a Comissão Processante seja presidida por Guarda Municipal, bastando ser servidor municipal efetivo, e bacharel em direito.

Na sequência, o recorrente defende que o dispositivo legal, com base no qual foi proferida decisão para aplicação de pena de exoneração, diverge daquele constante no ato inaugural do PAD nº 4047600/2019. Não obstante, reitero o que já esclareci anteriormente, no sentido de que
“não
há necessidade de descrição minuciosa dos fatos no momento de instauração do Processo Administrativo Disciplinar,
porquanto s
omente após o início da instrução probatória, a Comissão Processante será capaz de fazer um relato circunstanciado das condutas supostamente praticadas pelos Servidores indiciados, capitulando as infrações porventura cometidas”,
motivo pelo qual tal divergência não implica em nulidade.

Por fim, inobstante o alegado, as tipificações impostas (pena disciplinar prevista no art. 28, III e IV
1
da Lei 6.035/2003 e art. 25, III mesmo diploma) condizem a conduta narrada nos autos do PAD – aquisição de galões de combustível no Posto Oceano e transporte dentro de veículo da Instituição mediante cartão de abastecimento PMV (apropriação de recursos públicos para fins particulares) para venda à terceiros-, a qual se subsume à infração prevista no art. 19, XVI
2
e XVIII e inobservância dos deveres do art. 7º, VIII
3
do mesmo diploma legal, e à luz da cognição sumária empreendida, não me parece destoar da razoabilidade, vez que as infrações do art. 19 da Lei 6.035 são consideradas graves a ensejar a pena em abstrato de demissão, na forma do inciso V do art. 20 do mesmo diploma.

Dessa forma, ao menos em sede de cognição superficial, não foram verificados vícios que maculem o processo administrativo, faltando com verossimilhança as alegações autorais a permitir alterar a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Art. 28.
Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao servidor que:
III
- lesar o patrimônio ou os cofres públicos;
IV
- conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública.

2
Artigo 19. São infrações disciplinares de natureza grave: XVI - Retirar ou empregar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento, material, objeto ou equipamento do serviço público municipal, para fins particulares; e XVI - Retirar ou empregar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento, material, objeto ou equipamento do serviço público municipal, para fins particulares.

3
Art. 7º. São deveres do servidor da Guarda Civil Municipal de Vitória, além dos demais enumerados neste regulamento: VIII - Zelar pela economia do material do Município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGA VÍCIOS A MACULAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. INEXISTÊNCIA. PENA DE DEMISSÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300,CPC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O recorrente não comprova todas as enfermidades alegadas e que se encontrava em tratamento de saúde durante antes e após a deflagração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD. Tais circunstâncias não lhe conferem estabilidade no serviço público municipal. As circunstâncias alegadas pelo recorrente, embora sensibilizadoras, não lhe conferem estabilidade no serviço público municipal.

2
.
A orientação da Corte de Cidadania é de que não há necessidade de descrição minuciosa dos fatos no momento de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, porquanto somente após o início da instrução probatória é que a Comissão Processante será capaz de fazer um relato circunstanciado das condutas supostamente praticadas pelos Servidores indiciados, capitulando as infrações porventura cometidas. (STJ. Decisão Monocrática. AREsp 551882-PR. Publicado em 13.08.2018).

3
.
Não há obrigatoriedade de que o interrogatório do servidor municipal ocorra no último ato do PAD, inexistindo na Lei Municipal 6.035/2003 tal exigência, bastando que seja sempre respeitado o contraditório e a ampla defesa. O agravante e seu patrono foram intimados e puderam acompanhar todos os atos e depoimentos das testemunhas, restando assim observados os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV), inexistindo demonstração ou sequer alegação de prejuízos efetivos à defesa do recorrente.

4.

À luz do princípio da independência das instâncias, as penas oriundas da prática de crimes são aplicáveis independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. Significa, que a conduta ofensiva de norma civil ou administrativa poderá ser passível das respectivas sanções, sem considerar a pena imposta pela prática do crime, e vice e versa. Aqueles que agem em infringência aos valores impostos por normas diversas, podem ser responsabilizados concomitantemente em diferentes esferas. As únicas exceções que vinculam as instâncias são a existência de sentença penal absolutória resultante do reconhecimento da inexistência de autoria do fato ou da inocorrência material do próprio evento, nos termos do artigo 386, incisos I e IV, do CPP. Todavia não há provas de que o caso se enquadre em qualquer exceção, inexistindo elemento que até mesmo sugira a existência de ação penal em curso movida em face do recorrente, quiçá qualquer decisão proferida na referida esfera.

5.
O Estatuto Geral dos Guardas Municipais exige que a Guarda Municipal seja composta por servidores públicos, integrantes de carreira única, não trazendo exigência sobre composição de Comissão Processante de PAD por atos infracionais de Guardas Municipais, não sendo este o seu condão, e não se aplicando ao PAD instaurado. De acordo com o art. 111 da Lei 6.035/2003, a qual institui o regulamento disciplinar dos servidores do quadro de pessoal da guarda civil Municipal de Vitória, não há nenhuma exigência de que a Comissão Processante seja presidida por Guarda Municipal, bastando ser servidor municipal efetivo, e bacharel em direito.

6.
As tipificações impostas condizem a conduta narrada nos autos do PAD, a qual se subsume à infração prevista no art. 19, XVI e XVIII e inobservância dos deveres do art. 7º, VIII do mesmo diploma legal, e à luz da cognição sumária empreendida, não parece destoar da razoabilidade, vez que as infrações do art. 19 da Lei 6.035 são consideradas graves a ensejar a pena em abstrato de demissão, na forma do inciso V do art. 20 do mesmo diploma.

7.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.